Tribunal: STM
Processo: 7000874-96.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INICIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Cuida-se Habeas Corpus impetrado em favor de civil condenado à pena de 18 anos de reclusão pela prática do crime de comércio ilegal de armas de uso proibido (art. 17, §1º, c/c o art. 19, ambos da Lei nº 10.826/2003). O Paciente teve a prisão preventiva mantida na sentença condenatória. A defesa insurge-se contra a custódia, alegando excesso de prazo, mudança no cenário fático em investigação paralela e violação ao princípio da isonomia em relação a corréu que recorre em liberdade. Paralelamente, o Juízo de origem deu início à execução provisória da pena, com autuação no sistema SEEU. 2. Suscitada preliminar de incompetência pelo Relator em razão de decisão monocrática pela manutenção da prisão preventiva proferida na Apelação. 3. Embora a decisão do Relator, tal fato não desloca automaticamente a competência para o STF. A existência de fato novo consistente no início da execução provisória da pena exige o pronunciamento do Pleno do STM sobre a legalidade da prisão que sustenta o processo executório. A remessa imediata ao STF configuraria indevida supressão de instância. 4. A jurisprudência admite a unificação e a execução provisória de penas quando há prisão cautelar válida, mesmo pendente o trânsito em julgado. Compete a este Tribunal Militar, em sua composição plena, analisar o mérito da impetração antes de eventual submissão da matéria à Corte Suprema. 5. Ao mérito, no exame das condições que ensejaram a manutenção da custódia, verifica-se a persistência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito envolvendo armamento subtraído de Arsenal de Guerra. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação quando demonstrada sua necessidade. 6. Por maioria, rejeitada a preliminar de incompetência e remessa dos autos ao STF. No mérito, por unanimidade, denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000874-96.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): MARIANA JORGE TODARO (OAB SP201455)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (RELATOR), QUE, ACOMPANHADO DOS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO E ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR, DECLARAVA A INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, PARA QUE OS AUTOS FOSSEM REMETIDOS AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS"
REQUERIDA. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES DECLAROU-SE IMPEDIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 149
DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000874-96.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): MARIANA JORGE TODARO (OAB SP201455)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA INICIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM).
REJEIÇÃO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cuida-se Habeas Corpus impetrado em favor de civil condenado à pena de 18
anos de reclusão pela prática do crime de comércio ilegal de armas de uso
proibido (art. 17, §1º, c/c o art. 19, ambos da Lei nº 10.826/2003). O Paciente
teve a prisão preventiva mantida na sentença condenatória. A defesa insurge-se
contra a custódia, alegando excesso de prazo, mudança no cenário fático em
investigação paralela e violação ao princípio da isonomia em relação a corréu
que recorre em liberdade. Paralelamente, o Juízo de origem deu início à
execução provisória da pena, com autuação no sistema SEEU.
2. Suscitada preliminar de incompetência pelo Relator em razão de decisão
monocrática pela manutenção da prisão preventiva proferida na Apelação.
3. Embora a decisão do Relator, tal fato não desloca automaticamente a
competência para o STF. A existência de fato novo consistente no início da
execução provisória da pena exige o pronunciamento do Pleno do STM sobre a
legalidade da prisão que sustenta o processo executório. A remessa imediata ao
STF configuraria indevida supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a unificação e a execução provisória de penas
quando há prisão cautelar válida, mesmo pendente o trânsito em julgado.
Compete a este Tribunal Militar, em sua composição plena, analisar o mérito da
impetração antes de eventual submissão da matéria à Corte Suprema.
5. Ao mérito, no exame das condições que ensejaram a manutenção da custódia,
verifica-se a persistência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito envolvendo
armamento subtraído de Arsenal de Guerra. A existência de condições pessoais
favoráveis não impede a segregação quando demonstrada sua necessidade.
6. Por maioria, rejeitada a preliminar de incompetência e remessa dos autos ao
STF. No mérito, por unanimidade, denegada a ordem de habeas corpus.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem de "habeas corpus" requerida. A Ministra
VERÔNICA ABDALLA STERMAN fará declaração de voto quanto à preliminar. O Ministro
GUIDO AMIN NAVES declarou-se impedido, com fundamento no art. 149 do RISTM.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Mariana Jorge Todaro em
favor do civil Cláudio Aldo Ferreira, contra ato apontado como coator do Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que manteve a prisão preventiva do
Paciente na Sentença da Ação Penal Militar (APM) 7000284-93.2024.7.02.0002, na qual foi
condenado à pena de 18 anos de reclusão pela prática do delito inscrito no art. 17, §1º, c/c o
art. 19, ambos da Lei 10.826/2003.
Nos fundamentos, a Impetrante argumenta que a manutenção da custódia nestes
autos tornou-se insustentável. Para tanto, aponta que o Paciente também é investigado em
Inquérito Policial Federal (n. 1035552-03.2022.4.01.4000), em trâmite na jurisdição do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e que, nesse Inquérito, a prisão preventiva
anteriormente decretada foi convertida em medidas diversas, ante o excesso de prazo da
investigação a diluição do risco à ordem pública.
Acrescenta que apresentou peticionamento nesta instância (Evento 28 da
Apelação [AP] 7000284-93.2024.7.02.0002/SP), no qual sustentou a necessidade de
correção da dosimetria da pena fixada em desfavor do Paciente na Sentença. Destaca que a
investigação policial perante a Justiça Federal comum teria sido valorada indevidamente na
primeira fase do cálculo penal. Sublinha que o Ministério Público Militar (MPM), por meio
da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), manifestou concordância quanto ao
refazimento da dosimetria (Evento 33 da AP 7000284-93.2024.7.02.0002/SP).
Ademais, afirma que a isonomia demanda a concessão de liberdade ao Paciente.
Nesse sentido, aponta que o corréu Altoniel Salvador Almeida, embora condenado pelos
mesmos fatos e detentor de condenação anterior, obteve o direito de recorrer em liberdade.
Por lógica, então, sustenta que o referido Corréu deve receber igual tratamento, em atenção
ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Por fim, sustenta haver excesso de prazo na custódia cautelar, visto que essa se
prolonga há mais de um ano sem que exista data designada para o julgamento do Apelo, além
de o Paciente acumular condições pessoais favoráveis. Assim, embasado principalmente nas
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alterações das circunstâncias referentes à investigação na Justiça Federal e nas demais
questões apontadas, requer a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas
alternativas (art. 319 do CPP), postulando também antecipação mediante liminar.
Em Despacho (Evento 6 destes autos), requisitei informações à autoridade
apontada como coatora (Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM),
além do encaminhamento do feito ao MPM atuante nesta instância para manifestação na
qualidade de custos iuris.
Por meio do Ofício 40001662328 (Evento 9), a autoridade coatora prestou
informações. No documento, relatou sobre: i. a prisão preventiva do Paciente, originalmente
decretada ao tempo da fase investigativa; ii. o andamento da APM, com a condenação de
Cláudio Aldo Ferreira pelos crimes imputados; iii. a manutenção do aprisionamento cautelar;
iv. o início da execução penal provisória, haja vista o título executivo penal (Sentença
condenatória) e a prisão imposta ao Paciente.
Em Parecer (Evento 12), o MPM apresentou manifestação. Na peça subscrita
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, o órgão ministerial
destaca que a Impetrante, concomitantemente à oferta desta Ação, manejou pedido incidental
idêntico na AP 7000284-93.2024.7.02.0002/SP (Evento 35 da AP). Por essa razão, entender
inexistir ato coator deste Tribunal a ser examinado, por ora. Com isso, compreende haver sido
açodada a impetração.
Quanto ao mérito, o membro parecerista argumenta que as ocorrências sob
apuração na investigação federal constituem somente parte dos fundamentos que amparam a
prisão preventiva do Paciente. Ao retirá-las, as demais considerações lançadas pelo Juízo a
quo mostram-se suficientes para manutenção da medida cautelar. Em acréscimo, afirma não
haver mora na tramitação do caso nesta Justiça. Com essas considerações, opinou o MPM
pelo não conhecimento do HC e, no mérito, pela improcedência da Ação, com a consequente
denegação da ordem.
Por se tratar de pedido de liberdade em favor do indivíduo preso, o processo foi
marcado como urgente. Em consequência de tal circunstância, e por estar em período de
recesso judiciário e férias coletivas da Corte, a Ministra-Presidente procedeu ao exame do
pedido liminar formulado. Nessa linha, por Decisão monocrática (Ev. 14 destes autos), a
liminar pleiteada foi indeferida, ao não se vislumbrar “ilegalidade ou abuso de poder aptos a
justificar a providência emergencial suscitada”.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 16 e 17 destes autos), mas
nenhuma recorreu.
Com o fim do período de afastamento, os autos retornaram à conclusão deste
Relator (Evento 21).
Ante a inexistência de medidas pendentes, os autos foram remetidos ao Plenário
para julgamento.
É o Relatório.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra ato que
manteve a prisão preventiva Cláudio Aldo Ferreira, quando da sua condenação nos autos da
APM 7000284-93.2024.7.02.0002. Resumidamente, a Impetrante sustenta que as alterações
na situação jurídica do Paciente em outra investigação policial (IP 1035552-
03.2022.4.01.4000), somadas à paridade com o corréu Altoniel Salvador Almeida e às
condições pessoais do Paciente, demandam a revisão da prisão preventiva mantida na
Sentença condenatória.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Nessa linha, pela admissibilidade, é cediço que a prisão preventiva causa severa
limitação à liberdade de locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. No caso, a
Impetrante sustenta que o aprisionamento se tornou ilegal na situação concreta. Logo, a
circunstância adequa-se perfeitamente à hipótese do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988 (CR/88), o qual determina que seja concedido habeas corpus “sempre que
alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
Neste tópico preliminar, compreendi haver defeito na impetração feita quanto à
autoridade apontada como coatora e, por consequência, à competência para processar e julgar
esta demanda. Entretanto, essa posição foi vencida pela maioria, conforme voto apresentado
pela Ministra Verônica Abdalla Sterman. A seguir, seguem inicialmente as razões de
convicção acerca da incompetência da Corte para o caso, as quais forem rejeitadas. Após elas,
são introduzidas as que prevaleceram, de modo a tornar claras as duas posições que existiram
durante o julgamento.
Com essa introdução, acerca da visão pelo descabimento da impetração, de
início, como se depreende do Parecer ofertado pelo MPM, o Juízo de 1º grau deixou de
figurar como autoridade coatora no momento em que a Apelação interposta (AP 7000284-
93.2024.7.02.0002) foi recebida nesta Corte. Após esse instante, a competência deslocou-se
para o Relator do referido Recurso e, por extensão, para o STM. Isso porque a prisão
preventiva do Paciente, desde a entrada do feito neste grau recuesal, deixou de competir à
instância a quo e passou a ser inteiramente de responsabilidade da Corte, seja pelo Plenário
ou por meio de membro fracionário (Relator), o qual, sublinha-se, atua nos limites da
competência cedida pelo órgão colegiado, conforme Regimento Interno.
Ao tempo desta impetração, embora a última ordem expressa de prisão tenha
sido oriunda do Juízo da Auditoria (em 18.12.2025, Ev. 1), isso não altera o deslocamento da
competência, consolidado com o recebimento do Apelo interposto justamente pelo ora
Paciente (em 15.7.2025, Ev. 1 da AP). Dessa forma, não obstante a indicação feita pela
Impetrante, a autoridade coatora é o Relator do Recurso ou este Colegiado, visto que a
decisão sobre manter preso ou soltar compete unicamente a este Tribunal e aos seus órgãos
fracionários.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não suficiente, no decurso do andamento deste Habeas Corpus, houve Decisão
deste Relator pela manutenção da prisão do Paciente, a qual foi proferida nos autos da citada
Apelação (Ev. 52 da AP), em resposta a pedido formulado pelo próprio Investigado (Ev. 35
da AP). Assim, ainda que ausente decisão expressa do STM acerca da preventiva, o Relator já
figurava como autoridade coatora responsável pela manutenção do acautelamento; com a
prolação do mencionado ato, reafirma-se tal posição.
Nessa linha, constata-se que, desde o início deste trâmite (em 18.12.2025), o
Juízo apontado como autoridade coatora já não mais o poderia ser, motivo pelo qual a Ação
deveria ter sido impetrada com este Tribunal ocupando a referida posição processual. Não
obstante se tenha alcançado o instante do julgamento em Plenário, essa questão deve ser
reconhecida, com a devida correção da autuação para indicar o STM como autoridade
coatora. Consequentemente, impõe-se envio destes autos ao Supremo Tribunal Federal (STF),
em face da incompetência desta Corte para conhecer e julgar HC impetrado contra atos
próprios e de seus Ministros.
Quanto à temática da competência, a Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça
Militar da União, fixa, em seu art. 6º, inciso I, alínea “c”, que somente compete à Corte
processar e julgar HC impetrado “contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal
substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-general”. Dado o caráter
taxativo da listagem retro, à qual não se atribuiu natureza exemplificativa que permitisse
interpretação extensiva, conclui-se que ato de qualquer outra autoridade, seja judicial ou
administrativa, foge à competência do STM.
Por sua vez, a CR/88, no art. 102, inciso I, alínea “i”, esclarece que compete ao
STF processar e julgar originariamente, dentre outras hipóteses, todo HC em que o coator
seja um Tribunal Superior. Em vista dessas previsões, visto que a prisão preventiva deriva de
processo em trâmite nesta instância — no qual inclusive já sobreveio decisão de manutenção
da medida — tem-se que a autoridade coatora, por meio do Ministro-Relator do processo, é o
STM. Portanto, cabe ao STF analisar e julgar o Habeas Corpus impetrado.
Em conclusão, compreendo que o procedimento correto é, primeiramente,
suscitar, de ofício, preliminar para que se reconheça a incompetência do STM para processar
e julgar a Ação impetrada, pois, em verdade, esta Corte é a autoridade coatora. Por
consequência, recai sobre o STF a competência para a causa, na forma do art. 102, inciso I,
alínea “i”, da CR/88, c/c o art. 6º, inciso I, alínea “c”, da Lei 8.457/1992. E, posteriormente,
caso seja acolhida a preliminar, na forma do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil,
determinar a remessa dos autos ao STF.
Assim, por esses motivos, votei por suscitar, de ofício, preliminar de
incompetência e acolhê-la, com a consequente determinação de remessa dos autos à Suprema
Corte. Entretanto, como adiantado prevaleceram as razões trazidas pela posição majoritária,
as quais passo a integrar a este Voto.
Nessa linha, a análise detida dos autos revela que a decisão monocrática
proferida pelo Relator em 5.2.2025, no bojo da AP 7000284-93.2024.7.02.0002/SP, limitou-
se ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A referida
decisão não enfrentou a questão específica da regularidade do início da execução provisória
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena, fundamentando-se estritamente nos requisitos dos artigos 254 e 255 do CPPM.
Portanto, o mérito da legalidade da prisão, enquanto suporte para a execução antecipada,
ainda carece de manifestação pelo órgão colegiado deste Tribunal.
O elemento determinante para a manutenção da competência deste STM reside
em um fato novo de natureza processual que altera substancialmente o cenário fático.
Conforme se verifica nos autos da APM 7000284-93.2024.7.02.0002, especificamente nos
Eventos 218 e 220, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM expediu Ficha de Execução e deu início
efetivo à execução provisória da pena.
Este procedimento foi autuado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU) em 28.8.2025, sob o número 9000023-42.2025.7.02.0202, registrando que o paciente
já cumpriu aproximadamente 7% da sanção imposta. Como o presente habeas corpus visa
atacar a prisão que serve de base para essa execução, a remessa dos autos ao STF sem o
prévio pronunciamento deste Pleno impediria a análise de questões fundamentais sobre a
custódia, as quais não foram objeto da decisão monocrática anterior. Compete, portanto, a
este Plenário o exame do mérito da impetração para decidir sobre a manutenção da prisão
preventiva que sustenta o processo executório em curso.
A possibilidade de execução provisória quando subsiste prisão cautelar válida
encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Superior
Tribunal de Justiça admite a unificação provisória das penas e o início da execução mesmo
antes do trânsito em julgado, desde que fundamentada na custódia cautelar, conforme se
extrai do seguinte entendimento:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EXECUÇÃO
DEFINITIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. ORDEM
CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da Décima
Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a
retificação dos cálculos da pena, mantendo a data de prisão em flagrante como termo inicial
para livramento condicional. 2. O paciente foi preso em flagrante em 16/9/2020 e condenado
em 9/11/2021, com a primeira execução extinta em 24/11/2021. A defesa alega que a
superveniência de condenação no curso de execução enseja a unificação das penas e a
alteração da data-base para livramento condicional. II. Questão em discussão 3. A questão em
discussão consiste em saber se é possível a unificação das penas e a alteração da data-base
para livramento condicional, considerando a superveniência de nova condenação durante a
execução provisória. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a unificação das penas e a execução provisória quando há prisão cautelar, mesmo sem
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 5. A decisão recorrida não está em
conformidade com o entendimento do STJ, que autoriza a unificação da execução definitiva e
da execução provisória, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar
como marco inicial para novos benefícios. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida para
determinar a unificação das penas e a alteração do cálculo das penas. Tese de julgamento: "1.
É possível unificar execução definitiva e execução provisória. 2. A data-base para novos
benefícios deve considerar a última prisão ou falta disciplinar como marco inicial".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC 493.163/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021; STJ, AREsp
2.331.147/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24/12/2024. (STJ. HC n.
971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN
de 7/4/2025.)
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no que tange à autoridade coatora, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal orienta que decisões monocráticas de relatores em tribunais superiores que
indeferem liminares não podem ser atacadas diretamente por novo habeas corpus naquela
Corte, sob pena de violação ao sistema recursal e supressão de instância. Tal entendimento
está cristalizado no verbete da Súmula nº 691 do STF e é reiterado em diversos julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERE
LIMINAR
EM
TRIBUNAL
SUPERIOR.
SÚMULA
691/STF.
NÃO
CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. A teor da Súmula
691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere
liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a
existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. É
desarrazoada a insistência no ataque aos fundamentos da decisão que decretou inicialmente a
prisão preventiva quando, antes da impetração de writ em Tribunal Superior, já havia
sentença condenatória que manteve a segregação cautelar. 3. Habeas corpus não conhecido,
com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC 120733, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 20-10-2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 29-04-2016 PUBLIC 02-05-2016)
No caso em tela, a matéria será integralmente apreciada por este Plenário na
sessão de julgamento da apelação, agendada para o dia 23.4.2026. Assim, para garantir a
plena prestação jurisdicional e evitar qualquer nulidade por supressão de instância, este
Tribunal deve exercer sua competência originária. A rejeição da preliminar é medida que se
impõe, viabilizando que o Pleno analise se as condições fáticas e jurídicas que sustentam a
prisão do paciente e a respectiva execução provisória permanecem hígidas ou se comportam a
concessão da ordem.
Diante do exposto, por maioria, foi rejeitada a preliminar de incompetência do
STM arguida de ofício pelo Ministro-Relator, mantendo o feito sob a jurisdição desta Corte
para o julgamento do mérito.
MÉRITO
No que tange ao mérito, o pedido formulado não merece procedência, razão
pela qual deve ser denegada a ordem pleiteada.
Nesse sentido, em atenção ao explicado anteriormente, no Relatório e na
fundamentação deste Voto, a Impetrante deste HC apresentou idêntico pedido nos autos da
AP 7000284-93.2024.7.02.0002/SP (Ev. 35 da AP), na qual o ora Paciente figura como Réu e
da qual se origina o decreto prisional questionado. Naquele feito, previamente ao julgamento
desta Ação, este Relator analisou o referido pleito e manteve a prisão preventiva em desfavor
de Cláudio Aldo Ferreira (Ev. 52 da AP).
Dito isso, sublinha-se que a Petição inicial deste HC e aquela por meio da qual
se veiculou o pedido de soltura na Apelação são idênticas, ressalvadas as adaptações
necessárias para a correta formulação da ação, a qual demanda maiores formalidades do que
pleito avulso. Nessa toada, as considerações lançadas por este Relator na Decisão
monocrática constante da Apelação são suficientes para a análise e o enfretamento dos
questionamentos suscitados contra a manutenção da prisão preventiva do Paciente.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca-se que inexiste alteração processual ou fática entre os dois
pleitos, o desta Ação e aquele realizado no Apelo, uma vez que ambos foram apresentados na
mesma data (18.12.2025), com intervalo de poucas horas. Em vista desses apontamentos e a
fim de evitar desnecessária repetição de um exame já procedido, reporto-me à literalidade da
Decisão, adotando-a como fundamentação deste Voto:
[...]
X – Inicialmente, acerca do cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), diversamente da posição
apresentada pelo MPM, o Superior Tribunal Militar (STM) modificou sua leitura histórica.
Nesse sentido, no julgamento do Recurso em Sentido Estrio (RSE) 7000411-
91.2024.7.00.0000, a Corte fixou a aplicabilidade do instituto aos processos regidos pelo
CPPM, a despeito da falta de previsão das medidas no Código Militar.
XI – No Acórdão, de maneira clara e expressa, o STM afastou os fundamentos até então
vigentes em sentido oposto e apontou as razões para a aceitação do instituto importado do
CPP. Em especial, sublinhou que a especialidade do CPPM não se impõe em face do Código
comum nesta circunstância, uma vez que há, na verdade, uma omissão do primeiro Códex.
Nesse sentido, foi assim ementado o julgamento:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). ASSÉDIO SEXUAL. PEDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. [...]. [...]. III – O CPPM se revela omisso em face do CPP ao não tratar
em absoluto de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que não existe
antinomia entre as duas legislações nem consequente razão para afastar a
aplicabilidade das normas do CPP no processo penal militar por força do princípio da
especialidade. A lacuna constatada no CPPM acerca da matéria demanda suprimento.
[...]. IX – Cenário pelo qual se percebe condizente com o paradigma constitucional e
com o princípio da proporcionalidade a adoção, mediante analogia, das medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) nos processos regidos pelo CPPM. X –
Analogia possibilitada pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM, sem que haja ofensa à
“índole do processo penal militar”, uma vez que as medidas cautelares diversas da
prisão, analisadas em tese, não trazem prejuízo aos princípios condutores da força
militar, a hierarquia e a disciplina. [...]. XVII – Recurso conhecido em parte e nessa
parte provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000411-91.2024.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 7.11.2024. Publicado em 6.2.2025; grifo
nosso).
XII – Não obstante esse apontamento, o pedido não merece concessão.
XIII – No tocante às provas que indicam a prática do delito pelo Apelante (fumus comissi
delicti), a Sentença delineou o envolvimento do Réu com os fatos apurados. Nesse sentido,
consta dos autos vídeo com áudio em que as armas subtraídas e posteriormente
comercializadas são apresentadas supostamente pelo Acusado. A sua participação em tal
gravação foi, a princípio, atestada por perícia vocal, que, com o grau de confiança
necessário, afirmou ser a voz ouvida a do Apelante.
XIV – Com isso, não se está a formular um juízo de culpa contra o Recorrente, entretanto, por
ora, tal prova apresenta contundência para autorizar afirmação tanto presença de prova do
fato delituoso quanto de indícios suficientes de autoria contra o Réu. Ademais, em que pese no
Apelo se sustente a invalidade do apontado meio de prova, a validação dessa tese depende de
incursão aprofundada no mérito da causa, o que, neste juízo superficial medida cautelar
(prisão preventiva), não se mostra cabível de ser feito.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XV – Nessa linha, o requisito referente à presença de indicativos suficientes da participação
do Acusado nos fatos criminosos a ele imputados, bem como quanto à efetiva ocorrência do
mencionado delito, está cumprido, nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b”, do CPPM.
XVI – Em relação ao perigo na liberdade do Réu, ao se concluir pela razoável participação
dele nos atos relacionados ao furto de armamentos do Arsenal de Guerra de São Paulo, por si
só, tal constatação permite afirmar pela existência de um risco à ordem pública com a
liberdade do Acusado. Ao se incluir nisso considerações referentes ao possível envolvimento
do Apelante com o comércio das armas, atos tendentes a espalhar e aumentar o perigo de uso
dessas armas por organizações criminosas, além do risco apontado, pode-se razoavelmente
compreender pela periculosidade do Acusado.
XVII – Em linha com o acima afirmado, as medidas diversas da prisão se mostra débeis para
o caso concreto, pois nenhuma dela demonstra, aprioristicamente, capacidade de
impossibilitar que o Réu se envolva de qualquer forma com novas condutas criminosas que
tragam risco à ordem pública, em igual ou maior nível aos delitos a ele imputados outras
condutas criminosas por parte do Apelante ou de ofertar auxílio. Nessa linha, somente a
prisão preventiva, pela sua força absoluta, apresenta ser bastante para acautelar o risco
produzido pelo Acusado em liberdade.
XVIII – Com essas considerações, compreende-se estar presente também o requisito do perigo
na liberdade do Acusado (periculum libertatis), satisfazendo a disposição do art. 255 do
CPPM, nas hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c”.
Na linha da fundamentação supracitada, conclui-se que, a despeito das
considerações lançadas pela Impetrante, por ora, os requisitos legais para a prisão preventiva
(fumus comissi delicti e periculum libertatis) estão cumpridos, mostrando-se o apenamento
indispensável para o caso concreto em detrimento da substituição por outras medidas menos
gravosas, visto que são incapazes de fornecer o acautelamento necessário. Assim, uma vez
atendido o disposto no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, deve
ser mantida a prisão preventiva de Cláudio Aldo Ferreira.
Pelo todo exposto, caso superada a preliminar de incompetência, voto no
sentido de negar procedência ao pedido formulado para, no mérito, denegar a ordem de
Habeas Corpus requerida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382567v4 e do código CRC 3509d92d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:59:53
7000874-96.2025.7.00.0000
40001382567 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000874-96.2025.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP
PACIENTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): MARIANA JORGE TODARO (OAB SP201455)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 6 a 9 de abril de 2026, apresentei voto
divergente, rejeitando a preliminar de incompetência do STM, no que fui acompanhada pela
maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Mariana Jorge Todaro em
favor do civil Cláudio Aldo Ferreira, contra ato apontado como coator do Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que manteve a prisão preventiva do
Paciente na Sentença da Ação Penal Militar (APM) 7000284-93.2024.7.02.0002, na qual foi
condenado à pena de 18 anos de reclusão pela prática do delito inscrito no art. 17, §1º, c/c o
art. 19, ambos da Lei nº 10.826/2003.
3. O paciente foi condenado pelo Juízo de origem por comércio ilegal de armas.
O delito ocorreu em contexto de atividade de comércio ilegal e clandestino de armas de uso
proibido, envolvendo a vistoria da embalagem de parte do armamento subtraído do Arsenal
de Guerra de São Paulo e concorrendo o agente, por consequência, para a sua ocultação e
venda posterior.
4. Como a prisão foi mantida após a prolação da sentença condenatória, a
Defesa insurge-se contra essa medida, argumentando, em síntese, que o cenário fático mudou:
uma investigação paralela na Justiça Federal, que antes justificava o risco à ordem pública,
teve a prisão do paciente revogada por excesso de prazo, o que esvaziaria os fundamentos da
custódia atual.
5. Além disso, a impetrante aponta uma possível injustiça na dosimetria da pena
e invoca o princípio da isonomia, questionando por que o corréu Altoniel Salvador Almeida
obteve o direito de recorrer em liberdade enquanto o paciente permanece preso há mais de
um ano. Para a defesa, as condições pessoais favoráveis e a demora no julgamento da
apelação tornam a medida extrema desproporcional.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO STM E REMESSA AO STF
6. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ teceu considerações sobre a regularidade processual do
presente writ, propondo o reconhecimento da incompetência desta Corte, com a
consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), apresentando, em
síntese, os seguintes fundamentos:
7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Deslocamento de competência: o Relator observa que, embora a impetração
tenha apontado o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM como autoridade coatora,
essa condição cessou no momento em que a Apelação criminal foi recebida por este Tribunal,
motivo pelo qual a responsabilidade sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva
do paciente deslocou-se inteiramente para a instância superior;
b) Identificação da nova autoridade coatora: como o feito já se encontra em
trâmite nesta Corte e o próprio Relator proferiu decisão monocrática mantendo a custódia
cautelar nos autos da Apelação nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP, o ato questionado passou a
ser, tecnicamente, do próprio Tribunal ou de membro fracionário (Relator);
c) Taxatividade da Lei de Organização da JMU: O Relator pontua que o art. 6º,
inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.457/1992, estabelece um rol taxativo de autoridades cujos atos
podem ser revistos pelo STM via Habeas Corpus (juízes federais da JMU e oficiais-generais).
O dispositivo não autoriza que a Corte julgue habeas corpus impetrado contra seus próprios
ministros ou contra o colegiado; e
d) Atribuição constitucional do STF: Diante da nova configuração processual,
pondera o Relator que incide a regra de competência do art. 102, inciso I, alínea "i", da
Constituição Federal. Esta norma determina que cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um Tribunal
Superior.
7. Porém, pedindo vênia ao laborioso voto do eminente Ministro Relator, abri a
divergência.
8. Em virtude dos atos que foram praticados, até o presente momento, no
presente Habeas Corpus e na Apelação nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP, entendo que pode
ser temerária a proposta de declínio da competência para a Suprema Corte, uma vez que
poderá ser alegada supressão de instância sobre ponto relevante.
9. Isso porque a Decisão monocrática de 5 de fevereiro de 2025, prolatada nos
autos da mencionada Apelação, não cuidou da questão sobre se o juiz de origem poderia ou
não iniciar a execução provisória, mas apenas indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do apelante Cláudio Aldo Ferreira e a manteve, com fundamento no art. 254,
alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos do CPPM.
10. Nesse aspecto, não há dúvida de que o Pleno deste Tribunal pode se
debruçar sobre a matéria, uma vez que consta nos autos da Ação Penal Militar nº 7000284-
93.2024.7.02.0002 (Eventos 218 e 220) que o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM expediu Ficha
de Execução na forma do art. 105 e seguintes da Lei nº 7210, de 11/07/1984, e iniciou a
execução provisória da pena nos autos da Execução nº 9000023-42.2025.7.02.0202, autuado
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) em 28 de agosto de 2025, computando
7% de cumprimento da pena até o presente momento:

7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Embora o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM tenha, posteriormente, declinado
da competência em favor do Departamento Estadual de Execução Criminal da 2ª Região
Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo (Evento 20 da Execução nº 9000023-
42.2025.7.02.0202), para o prosseguimento do feito, em razão de o executado ostentar a
condição de civil, a iniciativa de inaugurar a execução provisória decorreu de provimento
judicial da lavra do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM (Eventos 6 e 7 da
mesma Execução).
12. É importante ressaltar que, sobre a execução provisória das penas
decretadas pelo Tribunal do Júri, vigora, no âmbito do STF, o Tema 1.068 e a Decisão, com
repercussão geral, prolatada no Recurso Extraordinário nº 1235340, de relatoria do eminente
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/9/2024, cuja parte
dispositiva define que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da
pena aplicada”.
13. No presente caso, aplica-se, na verdade, a orientação jurisprudencial do
colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual é admitida a execução provisória da
pena quando há prisão cautelar válida ou ainda, quando houver necessidade de unificação
provisória das penas, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
consoante o seguinte precedente, in litteris:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO
DE PENA DEFINITIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante busca
impedir a unificação de condenação pendente de trânsito em julgado com condenações
anteriores já transitadas em julgado, alegando violação ao princípio da presunção de
inocência.
2. O agravante sustenta que a condenação pendente está em fase de embargos de declaração
de recurso de apelação, não havendo decisão definitiva, e que a unificação das penas não
deveria ocorrer.
3. O Tribunal a quo determinou a unificação das penas, fixando o regime fechado para
cumprimento, com nova previsão de progressão para o semiaberto em 13/1/2030,
considerando a superveniência de nova condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação de penas e a execução
provisória de condenação penal que ainda não transitou em julgado, em razão da existência
de prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução provisória da pena
quando há prisão cautelar, permitindo também a unificação provisória das penas, mesmo
sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, que autoriza a
unificação das penas e a execução provisória, considerando a data da última prisão ou da
última falta disciplinar como marco inicial para novos benefícios.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)
14. Portanto, apesar de o Relator ter feito a opção de enfrentar o pedido de
liminar de liberdade provisória nos autos da Apelação antes de trazer a discussão da matéria
no próprio mérito do Habeas Corpus, haja vista ser satisfativa, nada obsta que esta Corte se
pronuncie sobre a matéria nesta oportunidade, não cabendo, no presente momento, o declínio
da competência para o STF apreciar e julgar o presente Habeas Corpus.
15. Dessa forma, como o Habeas Corpus foi impetrado em 18 de dezembro de
2025, mas o Processo de Execução já tinha se iniciado em 28 de agosto do mesmo ano,
compete ao Pleno deste Tribunal apreciar e julgar o mérito do presente Habeas Corpus,
para decidir pela manutenção ou não da prisão preventiva, a qual serviu como suporte para
dar início à execução provisória da pena imposta ao paciente, nos autos da Execução nº
9000023-42.2025.7.02.0202.
16. Ademais, ainda que a decisão do eminente Ministro Relator tenha sido
em sede de liminar na Apelação nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP, tal provimento judicial,
por si só, não é suficiente para que seja ele apontado como autoridade coatora em eventual
impetração de Habeas Corpus no STF, considerando a orientação jurisprudencial daquela
Corte plasmada no verbete da Súmula nº 691, in litteris:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
Nesse sentido, os seguintes julgados daquela Corte:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO
CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.
1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de
relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o
impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão
hostilizada.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. É desarrazoada a insistência no ataque aos fundamentos da decisão que decretou
inicialmente a prisão preventiva quando, antes da impetração de writ em Tribunal Superior, já
havia sentença condenatória que manteve a segregação cautelar.
3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.
(HC 120733, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 20-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 29-04-2016
PUBLIC 02-05-2016)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO,
POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
MINISTRO
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente condenado a 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática
do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se nulidade do julgamento do recurso de Apelação, porque realizado em sessão
virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do julgamento da
Apelação, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (sustentação oral do
advogado a ser exercida em sessão virtual), como também porque o julgamento em ambiente
virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido
processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica
prejudicada de maneira alguma. Precedente.
4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão
colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis
mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna
decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a
que se nega provimento.
(HC 242711 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-08-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2024 PUBLIC 19-08-2024)
17. Diante disso, para que seja evitada qualquer especulação sobre a
possibilidade de supressão de instância, o presente Habeas Corpus deve ser conhecido,
viabilizando a apreciação do mérito por este colegiado.
18. Acrescente-se, ainda, que tanto a decisão monocrática do eminente Ministro
Relator como as teses formuladas pela Defesa do Paciente nas razões de apelação também
serão apreciadas por este Plenário na Sessão de Julgamento Presencial no próximo dia 23 de
abril de 2026, em cuja Pauta figura a Apelação nº 7000284-93.2024.7.02.0002/SP.
7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de rejeitar a preliminar, arguida de ofício
pelo eminente Ministro Relator, suscitadora da incompetência do STM, para que os autos
fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 9 de abril de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383028v6 e do código CRC a379cc24.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 23/04/2026, às 13:21:52
7000874-96.2025.7.00.0000
40001383028 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR